Tribunal: TJDFT
Processo: 0721675-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. DISCORDÂNCIA QUANTO AO VALOR ESTIPULADO PARA O DEPÓSITO JUDICIAL. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. A possibilidade de promover o depósito na ação consignatória está expressa no art. 542, inc. I, do CPC, sendo que a insuficiência acarreta a possibilidade de complementação para a declaração de extinção da obrigação, com a procedência do pedido na forma do art. 546 do CPC, ou a liberação parcial do devedor mediante determinação, após instrução do feito, do montante devido para o credor promover a execução do título, nos termos do art. 545, caput e §§ do CPC.
2. Considerando que o locador assinou o último contrato, subentende-se que anuiu com os valores constantes da avença, não cabendo ao juízo de origem definir qual é o valor devido pela locação, sendo forçoso corrigir o valor da parcela a ser consignada em juízo pelo agravante para R$ 1.900,00.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.